Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715881-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JEFFERSON RODRIGUES SALES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de indenização por danos morais se baseia na ilegalidade do auto de prisão em flagrante, ato praticado por servidor público distrital. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada. 2. A prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada e a absolvição posterior, por si sós, não autorizam o reconhecimento do dever estatal em compensar o cidadão por alegado dano moral. Precedentes. 3. Não há dano moral indenizável quando a prisão em flagrante, convolada em prisão preventiva, decorre de fundadas suspeitas da prática de crime, ainda que sobrevenha a absolvição do réu. 4. Independência entre as instâncias penal e cível. Se por um lado, na ação penal há alto rigor na qualidade das provas e na busca da verdade real, de regra em benefício do réu pelo in dubio pro reo, por outro, na ação civil cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Apesar de na ação penal se ter concluído pela absolvição do autor, na presente ação civil o autor não provou efetiva ilegalidade em relação a sua prisão. 5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso do réu. Recurso do autor prejudicado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 927, 944 e 954, todos do Código Civil, sustentando o direito ao recebimento dos danos morais sofridos. Ademais, defende a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJRJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão de gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 43, 186, 927, 944 e 954, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Nesse sentido, tem-se que o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Isso porque, para a análise da tese recursal seria imperiosa a verificação do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005